Tribunal: TJDFT
Processo: 0715010-90.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. EVIDENCIADO O DOLO ESPECIAL. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO UM SEXTO. REGIME INICIAL ALTERADO. SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente como incuso no artigo 344, caput, do Código Penal (coação no curso do processo), à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, regime inicial fechado, além de 40 (quarenta) dias-multa, no padrão unitário mínimo.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a possibilidade de absolvição por insuficiências de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (ii) na dosimetria, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) diante da análise desfavoráveis das circunstâncias judiciais; e (iii) a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena.
III – Razões de decidir:
3. Inviável a absolvição do crime de coação no curso do processo (artigo 344, caput, do Código Penal), por insuficiência de prova, quando devidamente comprovado que o acusado coagiu a vítima, no curso de inquérito e processo penal, valendo-se de séria e grave ameaça, capaz de intimidá-la e dissuadi-la ao silêncio, visando favorecer terceiro, seu irmão, uma vez que este estava sendo investigado e processado pelo crime de tentativa de homicídio praticado contra o esposo da vítima.
4. Comprovado que a conduta do acusado foi no sentido de intervir em investigação policial e processo criminal contra terceiro, mediante graves ameaças prolatadas em desfavor da vítima, as quais lhe causaram temor, presente o elemento subjetivo do tipo, restando inviável o acolhimento do pleito de absolvição.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena-base aplicada (segunda fase), para cada circunstância atenuante e agravante, salvo se houver fundamento específico para a aplicação de fração distinta, o que não ocorreu na hipótese.
6. Diante da redução da pena do réu, é medida de rigor a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena nos termos artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, e § 3o, do Código Penal.
IV – Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.